Tribunal: TJES
Processo: 5005021-31.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005021-31.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TULLIO PIETRALONGA LIMA
RECORRIDO: GLORIA CRISTINA ROSSI AUGUSTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECORRENTE:
TULLIO PIETRALONGA LIMA

RECORRIDA: GLORIA CRISTINA ROSSI AUGUSTO e DOUGLAS MELO PORFIRIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALTA DE PROVA QUANTO A QUEM ULTRAPASSOU O SEMÀFORO VERMELHO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6888912. Contrarrazões, Id. 6888914, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 6888912), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo ao recorrente Adenilson Santana os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6888909), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
o pedido autoral e o PEDIDO CONTRAPOSTO, e extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.”

Trata-se de ação indenizatória, sob o argumento de que em um cruzamento por tráfego controlado por semáforos, a requerida ultrapassou o semáforo vermelho, vindo a atingir a moto do autor, que ultrapassou o semáforo verde. Postulou por reparação moral, material, bem como dano estético.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença sob fundamento em síntese, de culpa dos recorridos,

pugnando pela reforma da r. sentença de piso para que seja julgado procedente os pedidos formulados na inicial.

Pois bem, r
estou provado, que realmente o acidente aconteceu em cruzamento

cujo tráfego é controlado por semáforos,

restando saber exatamente quem avançou o semáforo vermelho, ocasionando a colisão, a fim de permitir constatar quem desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta, bem como quem

dirigia sem atenção e cuidados indispensáveis

à segurança do trânsito.

As provas constantes dos autos não esclarecem de quem seria a culpa pela colisão. As teses, portanto, são igualmente verossímeis e absolutamente contraditórias, nada havendo nos autos que possa levar à adoção segura desta ou daquela.

Há, portanto, absoluta falta de provas

para a formação de um seguro convencimento em relação à tese do autor e dos requeridos e, mesmo diante das provas produzidas nos autos, não tem como precisar a dinâmica do acidente de modo a apontar, com precisão, a culpa exclusiva da condutora requerida.

Deve, portanto, ser aplicada a regra de julgamento do art. 373, do Código de Processo Civil. As regras do ônus da prova são dirigidas ao Juiz que deverá delas se utilizar no momento da sentença, aplicando o gravame previsto na lei processual quando a parte encarregada de produzir a prova não a fizer. A consequência da não comprovação pelo autor dos fatos constitutivos dos seus direitos, é o julgamento da improcedência do pedido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)